Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. DISCUSSÃO. VEDADA. ART. 10 DO CPC. RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SURPRESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. APRESENTAÇÃO. NECESSÁRIA. ART. 525, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida.
1.1. Uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida.
2. A incidência dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação foi confirmada por acórdão transitado em julgado, estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão.
3. O recebimento do cumprimento de sentença não viola o princípio da vedação à decisão surpresa prevista no artigo 10 do Código Processualista, porquanto proveniente de sentença transitada em julgado.
4. A parte que pretende discutir excesso de execução no cumprimento de sentença deve declarar o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, nos termos do § 4o do art. 525 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.